Tribunal: TJSP
Processo: 2287493-94.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória da paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando, ainda, que a paciente possui um filho de apenas 4 meses, o qual depende de seu cuidado. Superveniente decisão, diretamente pelo Juízo de origem, que analisou o pleito de revogação da custódia cautelar da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória da paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando, ainda, que a paciente possui um filho de apenas 4 meses, o qual depende de seu cuidado. Superveniente decisão, diretamente pelo Juízo de origem, que analisou o pleito de revogação da custódia cautelar da paciente, concedendo-a a liberdade provisória, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 24.10.2023. Perda de objeto. Impetração prejudicada.